Tribunal: STF
Processo: RE 1535414
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por Morte. Limite temporal ao pagamento de cota à viúva. MP nº 664, de 2014. Lei nº 13.135, de 2015. Constitucionalidade. ADI nº 5.389/DF. Óbito ocorrido na vigência da MP. Aplicação ao caso concreto. Princípio tempus regit actum. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual mantida a aplicação do limitador temporal da pensão por morte previsto na Lei nº 13.135, de 2015, mesmo com o óbito do instituidor ocorrido antes da conversão da Medida Provisória nº 664, de 2014.



    2. A recorrente argumenta que a MP nº 664, de 2014, foi alterada na conversão em lei, perdendo a eficácia em relação ao limite temporal da pensão por morte.



    3. Na decisão agravada se confirmou a aplicação da lei de conversão, com base na jurisprudência do STF, que declarou a constitucionalidade da Lei nº 13.135, de 2015, sustentando que não houve rejeição da MP nº 664 no ponto relativo ao limitador temporal.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: definir (i) se a alteração na redação da MP nº 664, de 2014, na conversão em Lei nº 13.135, de 2015, alterou o alcance da norma sobre limitação temporal da pensão por morte, (ii) e se a aplicação do limitador temporal é válida diante do óbito do instituidor antes da conversão da medida provisória.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresenta argumentos novos em relação à decisão agravada.



    6. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do STF, mediante a qual confirmada a constitucionalidade da Lei nº 13.135, de 2015, e a validade da limitação temporal da pensão por morte, aplicando o princípio do tempus regit actum.



    7. A MP nº 664, de 2014, ainda que alterada na conversão, não teve seu dispositivo sobre a limitação temporal rejeitado pelo Congresso Nacional. A alteração referiu-se apenas ao critério de limitação (expectativa de vida versus idade cronológica).



    8. A aplicação do limitador temporal à pensão por morte, considerando o óbito na vigência da MP nº 664, é compatível com a jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “A aplicação do limitador temporal da pensão por morte previsto na Lei nº 13.135, de 2015, oriunda da conversão da MP nº 664, de 2014, é válida mesmo em casos de óbito do instituidor anterior à promulgação da lei de conversão, aplicando-se o princípio do tempus regit actum”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.389/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/10/2024; RE nº 687.813-RG/RS, Tema RG nº 599, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; ARE nº 1.386.604-AgR-QUARTO/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/04/2024; RE nº 1.047.407-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/04/2019; MS nº 26.646/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/05/2015; RE nº 415.454/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/02/2007.